Tribunal: TJPA
Processo: 0815864-10.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815864-10.2021.8.14.0401

APELANTE: CHARLES LIVER AMORIM PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT,
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP/40. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. CABÍVEL. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS AS DEMAIS. NOVA PENA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 26 DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pleito de absolvição do acusado por atipicidade da conduta e insuficiência de provas. Uma vez iniciada a execução do crime, com efetiva ameaça ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal (patrimônio da vítima), não há que se falar em atipicidade da conduta, mas sim em tentativa de crime, pois este deixou de se consumar por motivos alheios à vontade do agente. Tanto a autoria quanto a materialidade delitivas estão provadas nos autos, devendo ser mantida a condenação.

2. É cabível a readequação da dosimetria penal, uma vez que na fixação da pena-base houve a valoração negativa das consequências do crime, sem que haja prova nos autos dos elementos considerados, devendo ser decotada da fixação da pena-base tal exasperação. Nova pena fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 26 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. Em que pese a fundamentação apresentada pelo juízo de origem, esta não justifica a fixação do regime semi-aberto para a pena aplicada ao acusado, notadamente com o decote da valoração negativa das consequências do crime. Sendo assim, dentro de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado à hipótese o regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/04/2023 a 02/05/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

reduzindo a pena aplicada para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença em seus demais termos,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CHARLES LIVER AMORIM PEREIRA
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, em 08.04.2022 (Num. 10502874), nos autos da Ação Penal nº 0815864-10.2021.8.14.0401 (sistema PJE), em que foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 10502890), a defesa impugna o mérito da sentença penal, pleiteando a absolvição do acusado, pela atipicidade da conduta, pois a execução do crime não teria se iniciado, assim como não restaria provada a materialidade e autoria delitivas nos autos e, subsidiariamente, requereu a readequação da dosimetria penal, com fixação da pena no mínimo legal e, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A sentença precluiu para o órgão acusatório em 19.04.2022 (Num. 10502892).

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10502896, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10758455.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por atipicidade e insuficiência de provas.

A defesa requer, a princípio, a absolvição do acusado, diante da suposta atipicidade de sua conduta, pois sequer teria havido o início da execução do crime de roubo, de modo a não tornar cabível a incidência da norma penal. Defende ainda que não consta nos autos provas suficientes à condenação do acusado, devendo ele ser absolvido.

Quanto ao crime tentado, dispõe o código penal, em seu art. 14:

Art. 14 - Diz-se o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Crime consumado
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Tentativa

(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Pena de tentativa

(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Grifei)

Lembrando a composição do
iter criminis,
enquanto percurso percorrido pelo agente criminoso até a prática do delito, tem-se a fase de cogitação, preparação,
execução e consumação
, sendo que, a partir da leitura do dispositivo legal supratranscrito, fica evidente que só a partir da prática de atos executórios é que a intervenção penal se justifica, tornando-se a conduta do agente penalmente relevante.

Todavia, não é das tarefas mais fáceis identificar o momento de passagem da fase de preparação para a execução delitiva, sendo este o cerne da irresignação recursal, pois a defesa entende que o acusado sequer iniciou a prática de atos executórios, motivo porque defende a atipicidade da conduta. Todavia, como se sabe, o Direito penal pátrio adotou a teoria objetiva para compreensão da tentativa, enquanto relevante penal, segundo a qual

o início da execução é invariavelmente constituído de atos que principiem a concretização do tipo penal. Trata-se da teoria adotada pelo Código Penal e sustentada pela doutrina pátria. Há, pois, maior segurança para o agente, que não será punido simplesmente pelo seu “querer”, salvo quando exteriorizado por atos que sejam próprios e adequados a provocar o evento típico, causando um perigo real ao bem jurídico protegido pela norma penal. (Nucci, 2021, p. 2019).

Em suma, a partir do momento em que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é posto em risco por conduta exteriorizada pelo agente, tem-se o início da execução do crime, tornando-se ele passível de responsabilização criminal, quando seu intento delitivo não se consuma por fatos alheio à sua vontade, nos termos do art. 14, inciso II do CP/40.

Pois bem. No caso em tela, o acusado foi condenado pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157,
caput,
que dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Portanto, são elementares do crime em comento a eventual prática de
grave ameaça ou violência a pessoa.

Conforme narra a peça acusatória, a vítima estava transitando em via pública, na Avenida Pedro Miranda, em frente ao colégio CESEP, quando foi abordada pelo acusado, que estava vestido de mototáxi e desceu de sua motocicleta,
anunciando o assalto e mandando a vítima não se mexer, pois levaria um tiro
. Nesse momento, o policial civil Pedro de Jesus Martins Morais, que também passava pelo local, avistou a cena e intercedeu pela vítima, frustrando a consumação do roubo e dando voz de prisão ao acusado (Num. 10502812).

A narrativa fática da denúncia foi confirmada pelo depoimento da vítima e dos policiais (civil e militar), envolvidos na prisão em flagrante delito do acusado, que foram contundentes em declarar em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, que o acusado proferiu ameaças verbais à vítima, enquanto simulava portar uma arma de fogo em sua pochete (Num.
10502846
), senão vejamos:

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 30.11.2021 (Num. 10502845), a vítima assim declarou, resumidamente:

que confirma a condição de vítima e que tem receito de falar na frente do acusado; que no dia dos fatos, saiu mais tarde do trabalho, porque sempre vai de carona e nesse dia saiu um pouco mais tarde e ia ao supermercado, que fica na Humaitá; que passando a escola CESEP, ele parou, foi muito rápido, ele estava de moto; que ele estava usando uma roupa de mototáxi; que ele parou,
abordou a depoente, disse que estava armado; que aí ele rapidamente encostou a moto, saiu da moto, foi para cima da vítima, dizendo que estava armado; que era para ficar parada, senão ele atiraria na depoente; que ele repetiu várias vezes que ele iria atirar na depoente; que era para a depoente passar tudo que tinha, que ele iria atirar;
que a depoente ficou parada, até que o momento que o policial, que estava a paisana, rendeu ele; que ele veio correndo, lá apontou a arma e o acusado ficou com as mãos para cima [...]

Posteriormente, o policial civil, responsável pela rendição do acusado, assim afirmou, em síntese:

[...]
que quando passou, ele desceu da moto e foi em direção da vítima, simulando estar com uma arma de fogo numa pochete, e passou falando “vou te atirar, vou te atirar”; que nesse momento, empurrou a filha, jogou a chave no chão e pediu para ela esperar no carro; que então o depoente foi em direção do acusado e o rendeu; que o acusado não resistiu, pois estava simulando estar com arma de fogo, mas só estava com a mão dentro da pochete
[...]

Portanto, resta claro que o acusado chegou a executar a ameaça grave, ao anunciar o assalto à vítima, com a mão em sua pochete, simulando a arma de fogo, somente não tendo subtraído efetivamente seus pertences, por força da intervenção do policial civil, que o rendeu antes. No
iter criminis
mencionado, o acusado aproximou-se claramente da consumação do delito, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por meros atos de preparação ou cogitação. Nesse sentido, até mesmo o
quantum
de redução da pena por força da tentativa empregado pelo juízo sentenciante (1/2) se mostra justo, à luz do mesmo
iter criminis
e do nível de insegurança gerado à vítima
.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do STJ, que assim tem decidido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ)- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Destarte, o pedido de absolvição não prospera, seja pela clara tipicidade da conduta, uma vez que o acusado iniciou a execução do crime, deixando de consumá-lo somente por força da intervenção do policial civil que lhe rendeu, bem como por restar provada nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, já referidos, sendo forçosa a manutenção de sua condenação pelo crime do art. 157,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40.

II.2 – Do pleito de readequação da dosimetria penal

A defesa impugna, subsidiariamente, a pena aplicada ao acusado, alegando desproporcionalidade, pois as circunstâncias judiciais teriam sido mal valoradas. Assim, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal.

No que diz respeito à pena-base, o juízo
a quo
assim consignou em sentença:

Culpabilidade normal; no tocante a antecedentes criminais, responde

a duas

ações penais pela prática de crimes de roubo qualificado e porte ilegal de arma de uso

restrito (0805804-75.2021.8.14.0401 – 6ª Vara Criminal de Belém e 0001646-

43.2012.8.14.0201 – 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Belém/PA), entretanto sem

trânsito em julgado de sentença penal, não podendo assim ser usado em desfavor do

réu,

segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos

policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede

de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito
; as circunstâncias do crime reclamam reprovação, pois fortalecem o preconceito

da opinião pública contra os profissionais mototaxistas, na medida em que o denunciado

cometeu o delito vestido como tal; as consequências também demandam maior

reprovação, pois a vítima passou mal em razão do crime, o que ultrapassa as

consequências naturais do delito
; a vítima em nada influenciou na pratica do delito.

Ante o exposto, considerando as circunstâncias e as consequências do delito,

que merecem maior reprovação, fixo a pena base no patamar de 05 (cinco) anos e 06

(seis) meses de reclusão.

Como se vê, duas foram as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo. As circunstâncias e consequências do crime. Em relação a esta última, entendo que a fundamentação usada pelo julgador de piso não se sustenta, como alegado pela defesa, pois não consta nos autos prova efetiva do mal estar experimentado pela vítima ou qualquer problema de saúde decorrente da tentativa de roubo, que faça a reprovabilidade do acusado fugir àquela inerente ao tipo penal. Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso, para decotar da 1ª fase da dosimetria penal a valoração negativa das consequências do crime, reduzindo a pena-base.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, tanto a vítima quanto os policiais envolvidos confirmaram que o acusado se encontrava vestido de mototáxi, o que demanda uma maior reprimenda, eis que se utiliza de uma forma de dissimulação, para espreitar suas vítimas, agindo de surpresa. Frise-se que a dissimulação, inclusive, configura causa genérica de agravamento da pena, prevista no art. 61, inciso III, alínea “c” do CP/40, embora aplicada pelo julgador na 1ª fase. Sendo assim, entendo acertada a exasperação da pena-base por força do fingimento do acusado, que se vestiu de mototáxi, como meio de ludibriar suas vítimas e, assim, como bem dito em sentença, maculando a visão social que se tem da profissão. Mantenho, portanto, a exasperação da pena quanto a este vetor.

Destarte, tendo em vista o decote da exasperação pelas consequências do crime e a manutenção da exasperação pelas circunstâncias deste, fixo a nova pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Não havendo agravantes nem atenuantes a incidiram, mantenho a pena provisória no mesmo patamar.

Em sede de 3ª fase da dosimetria, restam ausentes causas majorantes de pena, porém esta presente a minorante da tentativa, por força do art. 14, inciso II e parágrafo único, do CP/40, razão pela qual diminuo a pena em 1/2, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II.3 – Do pleito de alteração do regime inicial de pena

No que diz respeito ao pedido da defesa para modificação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo que a questão não demanda maiores digressões. Isso porque, por força do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40, a regra é que penas inferiores a quatro anos sejam cumpridas em regime inicialmente aberto, salvo no caso de acusados reincidentes ou diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP/40.

Nesse sentido, dispõe a súmula nº 719 do STF, que enuncia: “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”. Significa dizer, poderia o regime inicial ser fixado como semi-aberto, porém tal providência demandaria maior fundamentação por parte do julgador, uma vez que consiste em medida excepcional. No caso em tela, o magistrado limitou-se a afirmar:

Atendendo ao disposto no art. 33, § 3º, do CP, a fim de atende o caráter

retributivo, preventivo e reeducativo da pena, o cumprimento da pena privativa de

liberdade deverá ser no regime semiaberto, especialmente em razão da valoração

negativa das circunstâncias e consequências do crime.

Entendo que a existência de apenas uma circunstância judicial negativada na 1ª fase da dosimetria, por si só, não justifica a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, notadamente diante da pena em concreto aplicada, de apenas 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Ainda que justificasse, não é o caso dos autos, em que a pena-base somente foi exasperada por força das circunstâncias do delito, uma vez que o acusado dissimilou ser mototáxi para perpetrar o roubo. Tal circunstância, embora intensifique a reprovabilidade de sua conduta, não o faz ao ponto de impor uma medida prisional mais grave como o regime inicial semi-aberto.

Por tal motivo, dou parcial provimento ao recurso também para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40, que se mostra mais proporcional e razoável à hipótese concreta dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reduzindo a pena aplicada para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, consoante fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023